Tribunal: TJMT
Processo: 1006711-26.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MUNICÍPIO DE JUÍNA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca Juína/MT, que nos autos da Execução Fiscal no 6646-46.2015.8.11.0025 ajuizada pelo agravante em desfavor de ORLANDO HOEVEM, indeferiu a consulta por meio do Sistema Infojud, na tentativa de localizar o endereço do executado.
Irresignado com a decisão proferida, sustenta que “o envio de ofícios à Receita Federal encontra, também, respaldo no art. 319, §1o do CPC”.
Sustenta a necessidade de acesso ao CPF do executado, para viabilizar o recebimento do crédito em questão e o processo atinja seu fim.
Assevera que está ausente uma das condições da ação, que é a legitimidade passiva.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo.
Ao final requer que seja dado provimento ao recurso, para envio de ofício a Receita Federal, para que apresente o número do CPF do executado.
É o relatório.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão do efeito suspensivo não merece acolhimento, face a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Na espécie, não se verifica a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal.
Extrai-se da análise dos autos que, em 11/12/2015, o Município de Juína ajuizou a Execução Fiscal no 6646-46.2015.8.11.0025 em desfavor de ORLANDO HOEVEM, visando o recebimento de crédito tributário decorrente da ausência de Imposto Predial, Territorial e Urbano inscrito na CDA no 5975/2015, que somava a importância de R$ 169,76 (cento e sessenta e nove reais e setenta e seis centavos).
Ante a não localização do devedor no endereço contido na inicial, a exequente requereu consulta no Sistema Infojud, que foi indeferida pelo Juízo a quo, ante a ausência do CPF do executado, o que motivou a interposição do presente recurso.
Da análise dos autos razão não assiste o agravante, já que o número CPF é imprescindível para a consulta via Infojud, que não há como ser realizada apenas com o nome da parte.
Ademais inexistem no executivo fiscal outros dados concretos como número de RG, data do nascimento, nome da mãe e título de eleitor, suficientes para ensejar a correta e segura identificação do executado.
Conforme ressaltado pelo próprio Município houve uma falha em seu banco de dados e tal fato não pode ser atribuído ao Poder Judiciário.
Além disso, há de se considerar que se trata de IPTU e pode a Municipalidade com base na inscrição do imóvel do devedor buscar informações junto ao Cartório, onde o mesmo está registrado.
A propósito:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - PESQUISA BACENJUD - AUSÊNCIA DO CPF DO EXECUTADO - NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAR OS DADOS DEVEDOR - ÔNUS DO EXEQUENTE - QUALIFICAÇÃO NECESSÁRIA PARA O PROSSEGUIMENTO DO FEITO - RECURDO DESPROVIDO. Incumbe ao Exequente instruir o processo executivo, cabendo ao Fisco registrar em seu banco de dados, no mínimo, os dados de CPF/CNPJ de seus devedores com débito inscrito em dívida ativa, não se justificando que o credor transfira integralmente ao Judiciário o ônus de localizar o devedor.
Embora a petição inicial de ação de execução fiscal não precise observar todos os requisitos do art. 319 do CPC, mostra-se imprescindível a correta qualificação do executado, para que se possa efetivar a pesquisa no sistema BacenJud. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0056.12.027380-2/001, Relator(a): Des.(a) Leite Praça , 19a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/10/2019, publicação da súmula em 08/11/2019)
Feitas estas considerações, face a ausência da plausibilidade do direito invocado, a decisão agravada deve permanecer incólume.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão do efeito suspensivo.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator